Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706581-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA RECORRIDA: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. BURLA À ORDEM DE CREDORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a compensação de dívidas se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, se as dívidas sejam líquidas e vencidas e sejam do mesmo gênero. 2. Não atendidos os requisitos dos arts. 368 e segs., do Código Civil, indefere-se o pedido de compensação. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a possibilidade de serem compensados os créditos no caso em exame, acrescentando que a recuperação judicial não traz óbice à compensação; b) artigos 523 e 525, ambos do CPC, aduzindo que não teria sido intimado para apresentar impugnação ao pedido de cumprimento de sentença. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base na seguinte assertiva: ... o MM Juiz, acertadamente, indeferiu o pedido de compensação por verificar ausência de reciprocidade (um dos processos o crédito pertence ao escritório e não ao devedor); no processo no qual foram expedidas certidões de habilitação de crédito junto ao juízo da recuperação judicial a compensação poderia burlar a ordem de credores; e, por fim, não se pode compensar baseando-se em processos já arquivados definitivamente (Id 62945932). Infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 523 e 525, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras sejam efetivadas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017